Tribunal: TJSP
Processo: 2375828-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência em favor da autora e justiça gratuita. Insurgência da autora. Justiça gratuita deferida. Transferência do veículo para o nome da autora. Não verificação dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência em favor da autora e justiça gratuita. Insurgência da autora. Justiça gratuita deferida. Transferência do veículo para o nome da autora. Não verificação dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. Probabilidade do direito não evidenciada. Ausência de urgência configurada. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.